Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE. INDEFERIDA.

1. Não há irregularidade a ser sanada na citação dos Apelantes, visto que realizada de acordo com as previsões legais e regulamentares. A Portaria TJDFT GC 34/2021 possibilita a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp ou aplicativo similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial, bem como estabelece os moldes em que o ato deve ser praticado para assegurar sua confiabilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte (Acórdão 1418887, 07357051720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Os Apelantes não comprovaram prejuízo processual efetivo e as fotos do acidente deixam claro que os veículos dos Apelados foram abalroados em sua parte traseira e o valor arbitrado é adequado para a necessária indenização.

3. Os Recorrentes não procuraram comprovar que necessitam da gratuidade de justiça e realizaram regularmente o preparo do recurso, assim, indefiro o pedido de gratuidade.

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.